Tribunal: TJSP
Processo: 1044587-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato Administrativo – Bloqueio do prontuário de condutor decorrente de investigação criminal (Inquérito Policial no. 221/2017), na qual se apuram fraudes cometidas por funcionários públicos do DETRAN – Sentença de denegação da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência de ilegalidade do ato coator - Medida acautelatória aplicada em razão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Ato Administrativo – Bloqueio do prontuário de condutor decorrente de investigação criminal (Inquérito Policial no. 221/2017), na qual se apuram fraudes cometidas por funcionários públicos do DETRAN – Sentença de denegação da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência de ilegalidade do ato coator - Medida acautelatória aplicada em razão de suspeita de participação criminosa – Poder de autotutela da Administração – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163852
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044587-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
AURÉLIO BEGA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044587-67.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1044587-67.2019.8.26.0053
Apelante: MARCO AURÉLIO BEGA
Apelado:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO - DETRAN
Comarca: CAPITAL
Juíza
sentenciante:
DRA.
MARIA
FERNANDA
DE
TOLEDO
RODOVALHO
Voto no: 14.620 K*
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
Ato Administrativo Bloqueio do prontuário de condutor
decorrente de investigação criminal (Inquérito Policial no.
221/2017), na qual se apuram fraudes cometidas por
funcionários públicos do DETRAN
Sentença de
denegação da ordem
Pretensão de reforma

Impossibilidade - Ausência de ilegalidade do ato coator -
Medida acautelatória aplicada em razão de suspeita de
participação criminosa
Poder de autotutela da
Administração
Precedentes - Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por MARCO AURÉLIO
BEGA contra a r. sentença de fls. 85/91, que denegou a ordem em ação
mandamental impetrada contra ato do DIRETOR DO DETRAN/SP e do
DELEGADO DE POLÍCIA DA 4a DELEGACIA DE POLÍCIA DE
INVESTIGAÇÕES SOBRE FRAUDES PATRIMONIAIS PRATICADAS
POR MEIOS ELETRÔNICOS, pretendida para o fim de desbloquear o seu
prontuário de condutor. Custas ex lege.
Inconformado, apela o vencido (fls. 95/101), alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044587-67.2019.8.26.0053 -Voto no
3
em suma, que o bloqueio inserido pela autoridade impetrada é abusivo, uma
vez que não fez parte da investigação criminal. Alternativamente, requer o
desbloqueio de seu prontuário, visto que sua CNH encontra-se bloqueada há
dois anos, não havendo que se falar em penalidade a ser cumprida.

Transcorreu in albis o prazo para a apresentação de
contrarrazões (fls. 112).
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
denegou a ordem em ação mandamental impetrada para o fim de desbloquear
o prontuário de condutor do apelante, possibilitando a sua renovação.
Com todo o respeito à tese levantada, era mesmo de rigor
a denegação da ordem.
Como se verifica da narrativa da inicial, o próprio
apelante afirmou que realizou o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) a terceiro, a título de honorários, para o fim de ter seu prontuário
desbloqueado, conforme se transcreve de sua inicial:
“(...) * Esclarece que Márcio lhe cobrou R$ 1.500,0 (sic) de
honorários para prestar o serviço e que aceitou realizá-lo, pois
no Detran não conseguira obter qualquer informação sobre
como poderia resolver seu problema.
* Foi levado por Márcio até uma loja situada ao lado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044587-67.2019.8.26.0053 -Voto no
4
autarquia, tendo Márcio lhe entregue um documento com
logotipo do Detran, que seria formulário de recurso de defesa;
* Assinou, reconheceu firma e entregou a Márcio no mesmo dia;
pagou Márcio e o restante pagou sete dias depois;
* Afirma que Márcio lhe apresentou uma consulta de
habilitação do declarante junto ao Detran, mostrando que sua
carteira não estava mais bloqueada; (...)” (fls. 03 - g.m.).
Assim, claramente se vê que o apelante, diferentemente
do que alega, participou da suposta fraude, visto que, por vontade própria,
pagou a terceiro, funcionário do DETRAN, para que aquele desbloqueasse o
seu prontuário de condutor, cometendo, em tese, crime de corrupção ativa
(art. 333, do CP).
E isto se confirma a fls. 77, onde constam as informações
prestadas pelo Delegado da 4a Delegacia de Polícia de Fraudes Patrimoniais
por Meios Eletrônicos, que assim relatou:
“De proêmio, cumpre-me informar que tramita nesta Delegacia
de Polícia o Inquérito Policial no 221/2017 (Processo no
0085104-44.2017.8.26.0050) que apura fraudes ocorridas no
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, através de
funcionários públicos que, mediante paga, retiravam bloqueios
de Carteiras Nacional de Habilitação com penalidade de
suspensão ou cassação ao direito de dirigir.
O feito investigatório encontra-se instruído com documentos
oriundos do próprio DETRAN/SP, o qual foi o responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044587-67.2019.8.26.0053 -Voto no
5
proceder ao bloqueio das CNHs indevidamente desbloqueadas,
razão pela qual entendo não ser, este Delegado de Polícia,
autoridade coatora na presente demanda.”. (g.m.)
Fica claro, então, que o referido bloqueio se deu em
razão da investigação criminal instaurada para apurar a ocorrência das fraudes
cometidas pelos funcionários do DETRAN, que mediante pagamento,
retiravam indevidamente os bloqueios decorrentes de penalidades de
suspensão ou cassação do direito de dirigir dos condutores.
Assim, o ato administrativo pautou-se no mero
exercício de autocontrole de legalidade de seus próprios atos, tendo razão
acautelatória.
Frise-se que o bloqueio se deu em razão de investigação
criminal, não se confundindo com a aplicação de penalidade de suspensão ou
cassação do direito de dirigir, o que justifica a imposição da medida cautelar
determinada pelo Delegado de Polícia.
Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade no
bloqueio do prontuário de condutor do apelante, visto que o inquérito policial
encontra-se, ainda, em trâmite.
Finalmente, observo ser descabido também o acolhimento
do pedido alternativo, visto não se tratar de penalidade imposta por
procedimento de cassação do direito de dirigir, mas sim, de bloqueio
acautelatório decorrente de investigação criminal, como alhures já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044587-67.2019.8.26.0053 -Voto no
6
fundamentado.
Daí porque descabe razão ao impetrante, merecendo
prevalecer a r. sentença de denegação da ordem.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora